Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HMIB. INCONTINÊNCIA URINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INTERCORRÊNCIAS INERENTES AO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. Caso em exame:
1. Pedido de indenização por danos morais fundado em alegado erro médico durante procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital Materno Infantil de Brasília, seguidos de intercorrências e agravamento do quadro de incontinência urinária.
II. Questão em discussão:
2. Verificação da existência de falha na prestação do serviço de saúde, análise do nexo causal entre atuação médica e alegadas sequelas, discussão sobre cerceamento de defesa e validade da prova pericial produzida.
III. Razões de decidir:
3. Houve determinação de perícia médica, sua realização ocorreu com análise documental ampla e com metodologia formal descrita pelo perito. A ausência de nova perícia decorreu da suficiência técnica do laudo, circunstância que não viola o contraditório, conforme expressamente registrou o juízo de origem. Desse modo, a conclusão do feito para sentença não violou o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa.
4. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e do nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
5. Não se verificou erro médico, imperícia, negligência ou conduta inadequada. A argumentação de que a responsabilidade do Estado é objetiva não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.
6. Os registros clínicos evidenciaram que a primeira cirurgia ocorreu sem complicações, que houve acompanhamento pós-operatório adequado e que a autora apresentou evolução dentro dos parâmetros esperados até a identificação da erosão da faixa do sling, a qual, segundo a perícia, corresponde a complicação possível e não decorre de falha técnica.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.